Tribunal: STF
Processo: ARE 1429606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DEIXAR DE RECOLHER, NO PRAZOLEGAL, ICMS DEVIDO (ART. 2.°, INC. II, DA LEI N. 8.137/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA.INCONFORMISMO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADO MERO INADIMPLEMENTO.IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE QUE SE ALINHA PERFEITAMENTE AOCRIME EM ANÁLISE, QUE TRATA DE HIPÓTESE DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS PAGOS PELO CONSUMIDOR AO ESTADO E QUE DEVERIAM TER SIDO REPASSADOS AO FISCO NO PRAZOESTABELECIDO. ADEMAIS, DELITO QUE EXIGE TÃO SOMENTE O DOLO GENÉRICO, QUE RESTOUEVIDENCIADO PELA OMISSÃO DO ACUSADO AO DEIXAR DE RECOLHER O TRIBUTO NO PRAZO LEGAL. REQUERIMENTO REJEITADO.



    EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. MERO DEVER DE REPASSE DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PEDIDO AFASTADO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVII, LIV e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como é cediço, a conduta narrada na exordial e praticada pelo recorrente se amolda perfeitamente ao crime tributário insculpido no art. 2°, inc. II, da Lei n. 8.137/90, que não é classificado como mero inadimplemento, massim apropriação indevida de tributos pagos pelo consumidor ao Estado e que deveria ter sido repassado aos cofres públicos no prazo estabelecido pelo apelante.



    (...)



    No que tange à alegada ausência de dolo de se apropriar por parte do réu, friso que se trata de delito que exige tão somente o dolo genérico, e razão não assiste novamente à defesa, na medida em que a omissão dorecorrente restou evidente a partir do momento em que deixou de recolher o tributo devido ao Estado no prazo legal - período de 09/2013, cujo vencimento era 10/10/2013 (fl. 66). E, embora tenha efetuado parcelamento do débito tributário, este foi suspenso por falta de pagamento, não tendo o apelante procurado corrigir o prejuízo causado ao erário até a presente data. 



    Sendo assim, não há como acolher a argumentação defensiva.



    (...)



    De outra parte, a defesa do réu sustenta a presença da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa.



    Sorte também não lhe socorre.



    Conforme dito alhures, em razão do instituto da substituição tributária, o acusado apenas tinha o dever de repassar o valor referente ao tributo, que na realidade era suportado pelo consumidor final, quando daaquisição do produto, não lhe sendo permitido, inclusive, utilizar de tais verbas para outras finalidades.



    Assim, não estar a empresa em saudável condição financeira apenas demonstra falha na sua administração."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente